Tribunal: TJSP
Processo: 2223836-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Pretensão de suspensão da exigibilidade de débito fiscal, mediante a realização de depósito com desconto concedido para pagamento à vista. Descabimento. Suspensão da exigibilidade que só ocorre com o depósito integral da dívida, de acordo com o artigo 151, inciso II, do CTN. Recurso desprovido.